Tribunal: TJMT
Processo: 1002741-89.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002741-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADA APOSENTADA.
POSTERIOR ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO ADQUIRIDO COM A APOSENTADORIA.
CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS.
ALTERAÇÃO DE
CONTRATO OU
OPERADORA NÃO INTERROMPE
A CONTAGEM DO
PRAZ
O (TEMA 1034/STJ).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o direito de ex-empregada aposentada de manter-se, por tempo indeterminado, no plano coletivo empresarial, mediante custeio integral, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

2.

A autora trabalhou por mais de trinta anos em vínculo contínuo, aposentou-se e aderiu a programa de desligamento voluntário (PDV), tendo participado do custeio do plano, inclusive após a aposentadoria.

3.

Sentença reconheceu o direito de permanência no plano nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, mediante pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a autora, aposentada e ex-empregada que aderiu a PDV, faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, mediante custeio integral, à luz do art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998: aposentadoria e contribuição superior a dez anos ao plano coletivo empresarial.

6.

A cláusula do PDV que prevê manutenção do plano por 18 meses sem ônus não afasta o direito à manutenção previsto em norma de ordem pública, tampouco configura renúncia tácita.

7.

O regulamento do PDV não expressa renúncia ao direito legal, sendo inaplicável interpretação restritiva à norma cogente.

8.

Jurisprudência do STJ reconhece a irrelevância do motivo da rescisão contratual, desde que presente a condição de aposentado e os demais requisitos legais.

9.

Mudança de operadora não interrompe o vínculo ou a contagem do tempo de contribuição, conforme fixado no Tema 1034 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação cível não provida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O empregado aposentado que contribuiu por mais de dez anos para plano de saúde coletivo empresarial tem direito à sua manutenção, nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, desde que assuma o pagamento integral. 2. A adesão a programa de desligamento voluntário (PDV) não configura renúncia tácita ao direito adquirido anteriormente, assegurado pelo art. 31 da Lei nº 9.656/1998.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, arts. 30, §§ 2º e 4º, e 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1371271/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1311712/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.05.2020; STJ, REsp 1818487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c tutela de evidência movida por ANA MARIA FREITAS ALMEIDA, para condenar o requerido à manutenção da autora e seus dependentes, por prazo indeterminado, no mesmo plano de saúde coletivo dos empregados ativos, com as mesmas condições assistenciais, desde que a autora arque integralmente com o custo do prêmio. Houve também condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, alega o apelante, preliminarmente, a tempestividade do recurso e sustenta a necessidade de reforma da sentença com fundamento no efeito devolutivo da apelação. No mérito, afirma que a parte autora não preenche os requisitos dos
arts
. 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98, especialmente quanto à exigência de contribuição mínima de 10 anos, e que a adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV) teria implicado renúncia expressa à manutenção do plano. Argumenta ainda que a permanência gratuita por 18 meses exauriu eventual direito e que a alteração da operadora do plano inviabilizaria a contagem do tempo de contribuição em períodos anteriores.

Ao final, pugna pela reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando que preenche os requisitos legais previstos no art. 31 da Lei 9.656/98, tendo contribuído por mais de 30 anos em regime de coparticipação. Aduz que a cláusula contratual mencionada no PDV não tem o condão de afastar direito assegurado por
norma de ordem pública e que a mudança de operadora não descaracteriza o vínculo contínuo de trabalho e contribuição. Defende a legalidade da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia central consiste em definir se a parte apelada, na condição de ex-empregada aposentada do Banco Bradesco S/A, faz jus à manutenção, por prazo indeterminado, no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, mediante o custeio integral das mensalidades, à luz do art. 31 da Lei nº 9.656/98.

A autora iniciou sua relação laboral em 01/08/1983 no Banco Bamerindus, posteriormente sucedido pelo HSBC Bank e, por fim, pelo Banco Bradesco S/A. Apesar de ter se aposentado em 20/09/2013, continuou em serviço até aderir ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV) em 28/12/2017, após mais de três décadas de vínculo contínuo.

No curso
da
relação empregatícia, a autora figurou como beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, arcando com a sua respectiva cota-parte do prêmio mensal, mediante descontos efetuados diretamente em conta corrente, conforme comprovantes acostados ao processo. Participou ativamente do custeio do plano, desde o início da relação contratual até a aposentadoria, por
período superior a 10
anos de contribuição.

Em tais condições, o
art. 31 da Lei nº 9.656/98 garante ao empregado aposentado o direito de manutenção no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

Não se sustenta a alegação de que a adesão ao PDV implicaria renúncia ao direito de manutenção do plano. Ainda que conste do regulamento a cessação do benefício após o prazo de 18 meses,
tal disposição apenas trata da extensão da cobertura sem ônus
, não podendo ser interpretada como renúncia ao direito de manter-se no plano após esse período.

Segundo a apelante, a
cláusula 7.4 do regulamento do PDV
, ao estabelecer a
manutenção do plano pelo prazo de 18 meses sem ônus
,

abrangeria
a
inclusão/compensação do período "previsto na Convença Coletiva de Trabalho e/ou na LEI N. 9.656/98
”
.

Entretanto, da análise do regulamento acostado ao ID
302987367
, não é possível extrair essa interpretação da redação da cláusula
, que é a seguinte
:

7.4 Plano de Saúde 7.4.1 Ao empregado e seus dependentes, existentes
na data da rescisão do contrato de trabalho
, será mantido o plano de saúde e odontológico, sem ônus, pelo período máximo e improrrogável de 18 (dezoito) meses
,
já incluído, compensado e respeitado o período previsto na Convenção Coletiva de Trabalho e/ou na lei n. 9.656/98
, quando aplicável, a contar da rescisão do contrato de trabalho, nas mesmas condições de cobertura e assistência dos empregados ativos.

Além de não estar
expressa a suposta
renúncia ao benefício do art. 31 da Lei
n
.º

9.656/98
, tal previsão contrariaria
o
§ 4º
do
art. 30 (
aplicável
ao
art. 31
por força do § 2º deste
1
),
que
estabelece expressamente que este
direito
não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

A
norma
do art. 31
n
ão exige que a rescisão contratual ocorra em decorrência direta da aposentadoria, bastando que, ao tempo do desligamento, a condição de aposentado esteja consolidada e os demais requisitos legais preenchidos.

Assim, considerando que, quando
do desligamento
voluntári
o
, a autora já tinha seu direito adquirido

em razão da
aposentadoria
,
o benefício concedido pela empregadora
na
adesão
ao PDV
só pode
ria

se
somar ao direito legal
, jamais

excluí-lo
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

4. O art. 31 da Lei 9.656/98 não
evidencia
, de forma explícita, que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho, limitando-se a indicar a figura do aposentado - sem fazer quaisquer ressalvas-
que tenha contribuído para o plano de saúde, em decorrência do vínculo empregatício
.
[...]
(STJ - REsp: 1371271 RJ 2013/0079607-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
[...]
3. A permanência no plano, nessa hipótese, se dá por tempo indeterminado na forma do art. 31 da Lei nº 9.556/98, e não por tempo determinado, como previsto pelo art. 31, § 1º, do mesmo diploma.
4. A norma não exige que a extinção do contrato de trabalho se dê em função da aposentadoria ou que isso ocorra no exato momento em que apresentado o pedido de manutenção das condições de cobertura assistencial. Exige tão somente que, no momento de requerer o benefício, o consumidor tenha preenchido as exigências legais, dentre as quais ter a condição de jubilado, independentemente de ser esse o motivo de desligamento da empresa.

Precedentes .
5. Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1311712 RS 2018/0146911-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2020)

Q
uanto à
alteração da operadora do plano ou a substituição contratual
,
a
pesar da insurgência da apelante
,
ressalte-se que

o fato da autora ter contribuído anteriormente perante a UNIMED e
ODONTOPREV
não
afeta o direito à manutenção,
pois
evidenciada a permanência do vínculo empregatício e
o tempo de
participação no custeio do plano
da empregadora
,
conforme tese fixada no Tema Repetitivos n. 1034 do STJ:

"a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial.

(STJ - REsp: 1818487 SP 2019/0159691-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/02/2021)

Verifica-se, portanto, que
,
apesar

d
a extinção do vínculo empregatício te
r
ocorrido por adesão a PDV,
a autora preenche todos os requisitos legais: é aposentada, contribuiu para o plano de saúde por período superior a 10 anos

e pretende manter-se no plano assumindo o pagamento integral do prêmio.

Co
rreto
, portanto,
o reconhecimento d
o direito de manutenção
d
as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025